Tribunal: TJSP
Processo: 1103224-64.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1103224-64.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCIO DE SOUZA MARQUES, são embargados R V M EMPREEDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Primeiro recurso recebido
e não conhecido dos segundos embargos de declaração, bem como os terceiros
embargos de declaração, pela preclusão consumativa. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA DÉA
BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103224-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.344
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo ns.: 1103224-64.2019.8.26.0100/50000
1103224-64.2019.8.26.0100/50001
1103224-64.2019.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo (33a Vara Central Cível)
Embargante: Marcio de Souza Marques
Embargados: RVM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Juiz: Sérgio da Costa Leite
Voto n. 21.344

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Obscuridade -
Esclarecimentos necessários - Primeiro recurso recebido e não
conhecido dos segundos embargos de declaração, bem como os
terceiros embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

Trata-se de três embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 159/167.
O de n. 1103224-64.2019.8.26.0100/50000, interposto
por Márcio de Souza Marques afirma haver erro material e omissão, uma vez
que restou claro em todas as suas manifestações, que o pedido contido na
exordial se limita à restituição dos valores pagos às embargadas apenas à
título de parcelas de quitação de preço e taxa de corretagem, sendo certo que
em momento algum buscou a restituição dos valores despendidos à título de
taxa de manutenção, entretanto, induzidos os julgadores em erro, restou por
calcular como valores pagos apenas a quantia de R$ 44.800,00, em evidente
erro material, posto que, o somatório das parcelas pagas totalizam o valor de
R$ 57.603,46, devendo ser somado a esse montante apenas a comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103224-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.344
3
corretagem no valor de R$ 2.377,20, merecendo ser aclarado como chegou o
Colegiado ao valor constante no Acórdão embargado como pago à título de
quitação de parcelas e comissão de corretagem.
O
recurso
posterior
n.
1103224-64.2019.8.26.0100/50001,
bem
como
o
de
n.
1103224-64.2019.8.26.0100/50002, foram opostos pela mesma parte contra o
Acórdão com os mesmos fundamentos.
É o Relatório.
Primeiramente, não se conhece dos segundos embargos
de declaração cadastrados sob o n. 1103224-64.2019.8.26.0100/50001, bem
como os terceiros embargos de declaração de n.
1103224-64.2019.8.26.0100/50002, diante da preclusão consumativa, que é
aquela que importa na perda da faculdade de praticar o ato processual por já
ter sido o mesmo praticado.
Constou expressamente do Acórdão que:
O percentual de retenção fixado pelo Juízo de origem
deve ser mantido em 10% dos valores pagos pelo
requerente, uma vez que a porcentagem deve ser
proporcionalmente inversa ao montante quitado, sobre o
qual incidirá de maneira a atenuar os prejuízos da
vendedora, sendo que o comprador, do valor total do
contrato de R$ 71.120,04 (fls. 12), pagou a título de
preço do imóvel pelo menos a quantia de R$ 44.800,00,
correspondente aos valores discriminados às fls. 16/17 e
21.
Omissis
Cumpre ressaltar, ainda, que a “rescisão do contrato de
doação”, por meio do qual as partes rescindiram a doação
ao autor do lote n. 2 da quadra BH, transferindo-lhe
crédito no valor de R$ 31.500,00 para aquisição do lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103224-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.344
4
24, da quadra RI (fls. 15), importou verdadeira dação em
pagamento de parte do valor do negócio, razão pela qual
este valor de R$ 31.500,00 deve ser computado no
montante a ser restituído à parte autora, pois em razão da
doação passou a integrar o patrimônio do requerente
independentemente de sua origem, sob pena de importar
enriquecimento sem causa da promitente vendedora.
Por outro lado, registra-se que assiste razão às recorrentes
quanto ao excesso na base de cálculo adotada pelo Juízo
de origem, uma vez que considerou a soma de todos os
valores lançados na planilha de fls. 16/21, sendo de rigor
a exclusão dos valores referentes à taxa de conservação,
porquanto referentes aos serviços de manutenção do
condomínio durante a posse do comprador, cobrança esta
expressamente prevista no Quadro Resumo (fls. 12) e na
Cláusula 5a do Contrato (fls. 13).
No tocante à comissão de corretagem, entendimento
firmado no REsp Repetitivo n.1599511/SP, é de que é
válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), sendo
irrelevante que a negociação tenha se realizado em stand
do empreendimento onde compareceu o comprador, ou
que a intermediação seja feita por meio de empresa do
mesmo grupo econômico da vendedora ou por
profissionais autônomos.
No caso, de acordo com o “Quadro Resumo” do
“Contrato de Compra e Venda” foi cobrado do autor
comissão de corretagem no valor de R$ 2.377,20 (fls.
12), o que se deu em conformidade com o disposto na
cláusula 1.1. do contrato firmado entre as partes (fls. 13),
sendo inequívoca, portanto, a ciência do comprador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103224-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.344
5
respeito da contratação deste serviço, o que não se
infirma pelo fato de o contrato ter sido assinado pela
própria Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda,
integrante da mesma cadeia de fornecimento da corré, e
por isso, devedora solidária, tampouco pela posterior
rescisão do contrato por iniciativa do promitente
comprador, tendo em vista que inequívoca a prestação do
serviço de aproximação das partes.
A referência ao montante de R$ 44.800,00 é como um
valor mínimo que foi pago a título de preço pelo embargante, para justificar a
retenção de 10%, o que o beneficiou, não havendo afirmação de que deve
servir de base para a apuração da importância a ser restituída, a ser apurada
por mero cálculo.
Assiste razão ao embargante quanto ao fato de que nas
planilhas de fls. 16/21, nenhum valor constou a título de taxa de conservação
ou taxa de administração e não houve equívoco do I. Magistrado
sentenciante, mas deste relator, mas sem qualquer prejuízo prático, apenas
que nenhuma exclusão deve ser feita a esse título.
A comissão de corretagem não deve ser restituída,
conforme constou da decisão, uma vez que não houve apelação pelo autor do
reconhecimento da sentença, de desistência do negócio pelo compromissário
comprador, obstando a condenação na restituição integral das importâncias
pagas.
Pelo
exposto, RECEBEM-SE os
embargos
de
declaração
n.
1103224-64.2019.8.26.0100/50000,
nos
termos
da
fundamentação, unicamente para afastar obscuridade e NÃO SE CONHECE
dos embargos de declaração de n. 1103224-64.2019.8.26.0100/50001, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103224-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.344
6
como os embargos de declaração de n. 1103224-64.2019.8.26.0100/50002.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica